Tribunal: TJES
Processo: 5002194-31.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002194-31.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA PESSOTTI DALTIO e outros
RECORRIDO: GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Glass House Comércio de Vidros Ltda. contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

2.O embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários, alegando que o valor da condenação seria ínfimo e que, por isso, deveria ser aplicado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o critério de equidade na fixação da verba honorária, quando o valor da condenação seria supostamente irrisório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado foi claro ao confirmar a fixação dos honorários nos moldes da sentença, que condenou as rés ao pagamento de R$5.453,18 a título de danos materiais.

6. Inexistente omissão, uma vez que não se verificam valores ínfimos a justificar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. A insurgência visa, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002194-31.2024.8.08.0006

EMBARGANTE: GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA

EMBARGADAS:JULIANA PESSOTTI DALTIO
e
OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Glass House Comércio de Vidros Ltda. contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa.

2.O embargante sustenta omissão quanto à fixação dos honorários, alegando que o valor da condenação seria ínfimo e que, por isso, deveria ser aplicado o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o critério de equidade na fixação da verba honorária, quando o valor da condenação seria supostamente irrisório.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado foi claro ao confirmar a fixação dos honorários nos moldes da sentença, que condenou as rés ao pagamento de R$5.453,18 a título de danos materiais.

6. Inexistente omissão, uma vez que não se verificam valores ínfimos a justificar a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. A insurgência visa, em verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GLASS HOUSE COMERCIO DE VIDROS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 16086418), à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

Nas razões recursais (ID 16190776), a embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à fixação da verba honorária, ao argumento de que o valor da condenação é ínfimo e, por isso, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

O acórdão embargado foi claro ao consignar o parâmetro da fixação dos honorários advocatícios, qual seja: o valor da condenação fixada no comando sentencial, mantido na integralidade por esta Turma Recursal (ID 16086418).
Não se trata de lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC.

Embora esta Magistrada já tenha admitido, em outros casos, a fixação por equidade, tal medida só se mostra cabível quando verificados valores ínfimos a ponto de comprometer a razoabilidade da verba arbitrada — o que não se observa na presente hipótese.

Portanto, a pretensão recursal se limita à rediscussão do mérito da decisão, o que exorbita os estreitos limites da via aclaratória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)